Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL. COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL EXCEDIDA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1085. DISTINGUISHING. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei no 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Os arts. 104-A a 104-C possuem disciplina própria. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual).

2. A interpretação das normas deve ser realizada de modo a conferir maior eficácia às inovações e, ao mesmo tempo, proteger os interesses do consumidor. O propósito normativo do novo procedimento é facilitar a solução do superendividamento, o que acaba por favorecer também os credores, que passam a ter uma previsão de recebimento de seus créditos. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência – para providências relacionadas ao endividamento – na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento. Isso porque o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, dois (ou mais) processos que, ao final, visam a mesma finalidade. Essa interpretação vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência, além de gerar aumento desnecessário no número de processos em tramitação, o que, acumuladamente, compromete todo o sistema judicial.

3. A fase conciliatória – embora, tecnicamente, não haja processo – é realizada perante juiz de direito. A particularidade procedimental não é obstáculo à concessão da tutela antecipada. A interpretação das normas deve ser realizada em prol do consumidor. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento, pois o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, vários processos que, ao final, visam a mesma finalidade. O cabimento da tutela de urgência privilegia os princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência. Preliminar rejeitada.

4. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos (art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11). Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas em conta corrente.

5. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável: a concessão de empréstimo deve ocorrer em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.

6. Os contratos que, unidos, impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, sem evidências de que age de má-fé, há esvaziamento da autonomia da vontade. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé.

7. No caso, há total comprometimento da renda da agravante. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência para limitar os descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial.

8. Afasta-se a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), pois, na hipótese, a agravante firmou contratos de empréstimos consignados e contraiu empréstimos comuns e dívidas de cartão de crédito que extrapolam sua renda, o que a levou à situação de total endividamento.

9. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável. Os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 30% (trinta por cento).

10. A parcela debitada diretamente em conta corrente é, à evidência, excessiva: há retenção de quase totalidade da renda remanescente da agravante, sem observância do mínimo existencial. Fixa-se o limite razoável de 30% (trinta por cento), porém aplicado isoladamente.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.